Tribunal: TJSP
Processo: 2185817-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o levantamento do arresto. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alegou ter sido deferido o seu pedido de recuperação judicial, devendo o crédito ser submetido ao plano. Recurso recebido sem a concessão do efeito suspensivo. AGRAVO INTERNO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que foi indeferido, determinando-se o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o levantamento do arresto. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alegou ter sido deferido o seu pedido de recuperação judicial, devendo o crédito ser submetido ao plano. Recurso recebido sem a concessão do efeito suspensivo. AGRAVO INTERNO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que foi indeferido, determinando-se o levantamento dos arrestos e suspensão do cumprimento de sentença. Decisão proferida nos autos de origem que determinou o levantamento dos arrestos. RECURSOS PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2185817-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERRARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são agravados
ROBERTO RUGGERO e ROSELY ALVES ESPINHA RUGGERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicados os
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185817-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2683-A
2
Voto no 2683-A
Agravo de Instrumento no 2185817-45.2019.8.26.0000 Processo Digital
Agravo Interno no 2185817-45.2019.8.26.0000/50000 Processo Digital
No de origem: 1006874-72.2014.8.26.0008
Agravante: Ferrara Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda
Agravado: Roberto Ruggero e outro
Interessado: Adriana Rizzo / Maruan Haidar Reda / Umberto Nobile
Comarca: Foro Regional de Tatuapé
Juiz prolator: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória
que indeferiu o levantamento do arresto. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Agravante que alegou ter sido deferido
o seu pedido de recuperação judicial, devendo o crédito
ser submetido ao plano. Recurso recebido sem a
concessão do efeito suspensivo. AGRAVO INTERNO.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
que foi indeferido, determinando-se o levantamento dos
arrestos e suspensão do cumprimento de sentença.
Decisão proferida nos autos de origem que determinou
o
levantamento
dos
arrestos.
RECURSOS
PREJUDICADOS.
Vistos.
Cuidam os autos de agravo de instrumento em face da
decisão interlocutória de fls. 1083/1085 dos autos de origem, em fase de
cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de cancelamento do arresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185817-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2683-A
3
Irresignado,
recorre
a
Requerida,
ora
Agravante,
aduzindo, em apertada síntese, 1) a Agravante teve sua recuperação judicial
deferida, em 04/10/2018, nos autos n. 1098107 -29.2018.8.26.0100, perante o
Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Centra l de São
Paulo/SP; 2) todas as dívidas existentes até a data do pedido de recuperação
judicial devem ser incluídas e satisfeitas nos moldes do plano de recuperação
judicial; 3) em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial, a
Agravante está impossibilitada de pagar os valores liquidados neste cumprimento
de sentença; 4) o evento danoso (atraso na entrega das chaves) é anterior ao
ajuizamento da Recuperação Judicial; 5) o credor deve se habilitar na
recuperação judicial; 6) com o deferimento do plano, ocorre a novação do débito,
não fazendo sentido o arresto de bens. Requereu, em decorrência, a concessão
do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com “CANCELAMENTO
DO ARRESTO deferido nos autos de piso, a fim de reconhecer-se a sujeição do
crédito aos efeitos da Recuperação Judicial da Agravante FERRARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (em recuperação judicial)
processo autuado sob o no 1098107-29.2018.8.26.0100, perante o Juízo da 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP,
submetendo-se o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial,
haja vista que o credito excutido foi devidamente constituído em data anterior ao
pedido de recuperação pela via judicial, em atenção expressa ao artigo 49 da Lei
no 11.101/05 para que seja respeitado o procedimento previsto em lei e o crédito
seja devidamente Habilitado”.
O recurso foi recebido pela n. Des. Marcia Dalla Déa
Barone, sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 1099).
O Agravante interpôs Agravo Interno (fls. 1/9) aduzindo,
em apertada síntese, a ocorrência de fato novo, consistente em decisão proferida
nos autos da Recuperação Judicial, que estabeleceu a competência daquele
Juízo para deliberar sobre o patrimônio e numerário da Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185817-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2683-A
4
Contraminuta às fls. 1102/1106.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(0009821-77.2018.8.26.0008)
da
Requerida,
ora
Agravante,
foi
julgado
improcedente, tendo sido determinado a revogação dos arrestos, bem como a
suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
(...)
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA em face
de
(1)FCB
CONSTRUÇÕES,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(2)
TORRE
DEL
GRECO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (3) TATUAPÉ
CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (4) ILHA
DE CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e de seus sócios
LUIZ
HYPPOLITO,
MARIA
DAS
DORES
BERNARDO
HYPPOLITO, FÁBIO LUIS HYPPOLITO, ISABEL CRISTINA
HYPPOLITO RICARDI, BRUNA CAROLINA HYPPOLITO e, pelos
motivos acima apontados, I - REVOGO O ARRESTO determinado
sobre os bens de (1)FCB CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(2)
TORRE
DEL
GRECO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (3) TATUAPÉ
CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (4) ILHA
DE CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - fls. 542/53, dos
autos principais, DETERMINANDO A LIBERAÇÃO das constrições
após decorrido prazo para recurso contra esta decisão. II -
DETERMINO A SUSPENSÃO do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
1006874-72.2014.8.26.0008, nos termos do art. 6o, "caput", da Lei
11.101/05, determinando que os exequentes HABILITEM SEU
CRÉDITO
nos
autos
da
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185817-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2683-A
5
1098107-29.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2a (Segunda)
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital-SP.
Traslade-se cópia desta sentença para os autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1006874-72.2014.8.26.0008, ,
certificando-se em ambos os feitos.
Assim, às fls. 1154/1155 dos autos de origem, o MM.
Juízo a quo, determinou o levantamento dos arrestos realizados:
1. À SERVENTIA: Traslade-se para estes autos cópia de fls.
354/358 dos autos 0009821-77.2018.8.26.0008, em apenso.
2. Nos autos 0009821-77.2018.8.26.0008, em apenso, FOI
REVOGADO o arresto dos bens em face das terceiras e também da
executada FERRARA, com ordem de liberação das constrições,
entendendo que a executada FERRARA e outras sociedades
integrantes do grupo exercem direito legítimo à recuperação judicial.
Proceda-se, pois, ao CANCELAMENTO dos ARRESTOS, diligenciando-se via ARISP e na CENTRAL DE
INDISPONIBILIDADE - CNIB/ CNJ.
3. Em relação à suspensão do feito, embora seja de rigor que parte
exequente habilite seu crédito na RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos
termos do art. 6o, "caput", da Lei 11.101/2005 e conforme já
decidido no autos 0009821-77.2018.8.26.0008, em apenso, observo
que o crédito ainda é ilíquido, vez que está pendente PERÍCIA para
arbitrar os alugueres devidos à parte exequente.
Por isso, de rigor o prosseguimento em face da FERRARA,
conforme exceção prevista no §1o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005,
como já apontado na decisão de fls. 1.083/1.085. Intime-se a Sra.
Perita nomeada às fls. 349 para dar prosseguimento à perícia. Int."
Assim, já determinado o levantamento da penhora pelo
juízo monocrático, o presente recurso, assim como o Agravo Interno, perdeu seu
objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2185817-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2683-A
6
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
JULGO
PREJUDICADO os recursos, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA